Tribunal: TJSP
Processo: 2235477-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor diagnosticado com "Transtorno do Espectro Autista" (CID 10: F-84.0) e "Déficit de Atenção e Hiperatividade". Decisão agravada que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor, com exceção de orientação parental.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor diagnosticado com "Transtorno do Espectro Autista" (CID 10: F-84.0) e "Déficit de Atenção e Hiperatividade". Decisão agravada que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor, com exceção de orientação parental. Inconformismo. Não acolhimento. Ausentes os requisitos autorizadores da medida em sua integralidade. Decisão mantida. Recurso não provido.